Tribunal: STF
Processo: Pet 5069
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
PROCESSO – HABEAS CORPUS – PARTE. No habeas corpus, há parte única, ou seja, o impetrante, a atuar como substituto processual, surgindo o Ministério Público como fiscal da lei. 



    RECURSO ESPECIAL – JULGAMENTO – PREMISSAS FÁTICAS. O recurso especial é analisado a partir das premissas fáticas consignadas soberanamente no acórdão impugnado. 



    PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO – DIVERSIDADE DE JUÍZOS – DISTRIBUIÇÃO. Assentado que, na localidade, havia três Juízos competentes para exame de pedido objetivando a prática de atos de constrição, cumpre proclamar a necessidade de proceder-se à distribuição.